Tribunal: STF
Processo: RHC 113915
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HC DENEGADO MONOCRATICAMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 



    Não caracteriza violação do princípio da colegialidade decisão monocrática de negativa de seguimento de habeas corpus assentada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e passível de reexame pelo colegiado pela interposição de agravo regimental, recurso não manejado pelo ora Recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal não admite a denominada prescrição em perspectiva, consoante decidido em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 602.527 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso Plenário un., j. 19.01.2009).



    Consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato somente para o crime de sonegação de contribuição previdenciária cometido em período anterior a 28.4.2003 (data em que o Recorrente completou 21 anos), considerado o lapso prescricional de 06 (seis) anos, reduzido à metade pela menoridade penal à época dos fatos, e a data do recebimento da denúncia (03.11.2009).



    Recurso ordinário em habeas corpus improvido. Concedida a ordem, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do Recorrente pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal somente quanto aos crimes tipificados no art. 337-A do Código Penal, cometidos antes de 28.4.2003.